Tribunal: TJDFT
Processo: 0752901-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOCIAL UTI SINGULI. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM LIQUIDAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL SOCIAL POR SÓCIO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO MINORITÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO À PRENTENSÃO AUTORAL NO PERÍODO ANTERIOR A 3 ANOS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR VICIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por uso exclusivo e não autorizado de imóvel pertencente à sociedade empresária ATLAS HOLDING LTDA., por parte do sócio LUCIANO DE FARIA COELHO, em que se busca a reforma da sentença para que as preliminares suscitadas sejam acolhidas e, subsidiariamente, o pleito autoral seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (1) o sócio, ora Apelado, possui legitimidade ativa e interesse processual para ajuizar em nome próprio indenização por prejuízos causados ao patrimônio da sociedade empresária da qual faz parte; (2) o uso exclusivo do imóvel pelo Apelante caracteriza ato ilícito gerador de obrigação indenizatória.
III. Razões de decidir.
3. A legitimidade ativa do Autor decorre do art. 159, § 4o, da Lei no 6.404/1976, aplicável supletivamente às sociedades limitadas, conforme disposto no art. 1.053 do CC e previsão contratual.
4. A ação foi proposta por sócio da sociedade empresária ATLAS HOLDING LTDA., com fundamento no art. 159, § 4o, da Lei no 6.404/1976, visando à responsabilização de sócio que ocupa imóvel pertencente ao patrimônio social de forma exclusiva e sem contraprestação.
5. A deliberação assemblear que rejeitou a propositura da ação foi tomada com votos dos próprios interessados, em afronta ao art. 1.074, § 2o, do Código Civil, razão pela qual se reconhece a legitimidade extraordinária do sócio minoritário para ajuizar ação social uti singuli.
6. O interesse processual está caracterizado pela necessidade de recomposição do patrimônio social, diante da omissão deliberada da sociedade em promover a responsabilização da sócia beneficiária da ocupação indevida, sendo a pretensão útil, necessária e juridicamente adequada.
7. A competência para julgamento da demanda é da Vara Cível, por se tratar de ação indenizatória de natureza obrigacional e patrimonial, não se enquadrando nas hipóteses de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
8. Inexiste conexão entre a presente ação e o processo de liquidação judicial da sociedade, uma vez que os objetos e causas de pedir são distintos, não havendo risco de decisões conflitantes ou prejuízo à tramitação autônoma dos feitos.
9. O sistema de persuasão racional, previsto nos arts.130 e 131 do CPC, confere ao magistrado discricionariedade na condução da instrução probatória, permitindo-lhe indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento. Essa prerrogativa decorre do fato de o juiz ser o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar sua relevância e adequação ao esclarecimento dos fatos controvertidos no processo.
10. A sentença de primeiro grau observou corretamente os limites temporais da pretensão, reconhecendo a prescrição apenas quanto aos valores anteriores a 03/12/2021, e condenando o Apelante ao pagamento dos aluguéis posteriores, a serem apurados em liquidação de sentença.
11. A decisão judicial que determinou a manutenção da posse dos imóveis pelos sócios durante a liquidação não autorizou o uso gratuito, tampouco afastou a possibilidade de responsabilização por enriquecimento sem causa, expressamente ressalvada para demanda própria.
12. A ocupação do imóvel pelo Recorrente, sem qualquer autorização societária ou contraprestação financeira, configura violação ao contrato social, aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da empresa, ensejando obrigação de indenizar, nos termos do art. 884 do Código Civil.
13. A alegação de que todos os sócios ocupam imóveis sem contraprestação é refutada pelos documentos constantes dos autos, que demonstram que o Apelado possui contratos de locação e realiza pagamentos mensais à sociedade.
14. Mantém-se a sentença que condenou o Apelantee ao pagamento de aluguéis devidos à sociedade empresária, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária e juros legais, desde 03/12/2021 até a efetiva desocupação do imóvel.
IV. Dispositivo e tese.
15. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O sócio minoritário possui legitimidade ativa para propor ação social uti singuli quando a assembleia deliberar pela não responsabilização de sócio por ato lesivo ao patrimônio social. 2. O uso exclusivo de imóvel social por sócio, sem autorização e sem contraprestação, configura enriquecimento sem causa e enseja obrigação de indenizar. 3. A competência para julgamento de ação indenizatória por uso indevido de bem social é da Vara Cível, ainda que a sociedade esteja em liquidação. 4. A deliberação assemblear tomada com voto de sócio diretamente interessado é inválida, nos termos do art. 1.074, § 2o, do Código Civil.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884, 927, 1.074, § 2o; CPC/2015, arts. 55, 85, § 11; Lei no 6.404/1976, art. 159, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 976 do STJ; STJ, REsp 1.643.856/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 13.12.2017; STJ, REsp 1.741.678/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.06.2018; STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.05.2010; TJDFT, Acórdão 820043, 20140020109503CCP, Rel. Des. J. J. COSTA CARVALHO, 2a Câmara Cível, j. 15.09.2014.